Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-79.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000784-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA - CPF: 395.844.701-59 (AGRAVADO), CLEBIO CORREIA DE MELO JUNIOR - CPF: 569.515.741-20 (AGRAVADO), DANIELA PANDIN GANDINI - CPF: 940.316.061-68 (AGRAVADO), FRANCISNEY DIAS FERREIRA - CPF: 340.090.861-49 (AGRAVADO), GLAUCO HONORIO DE PAIVA - CPF: 032.876.937-19 (AGRAVADO), HELIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 345.900.131-34 (AGRAVADO), HELITON JOSE CONCEICAO - CPF: 345.685.221-53 (AGRAVADO), JOSIANE DE CAMPOS MURTINHO - CPF: 688.326.991-68 (AGRAVADO), MILLENA MENEZES HENRIQUE - CPF: 710.593.691-68 (AGRAVADO), NELI SABINO NUNES - CPF: 329.211.011-49 (AGRAVADO), PEDRO HERMINIO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 035.533.336-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), RENATO SANTIAGO DA ROSA - CPF: 074.665.407-32 (AGRAVADO), TANEA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 594.867.671-49 (AGRAVADO), WILTON SILVA DELGADO - CPF: 432.821.991-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDINÁRIA DE COBRANÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2-

Caso o valor proposto pelo perito e fixado pelo magistrado se mostre excessivo diante da perícia a ser realizada, possível é a redução dos honorários periciais, ressalvada a possibilidade do perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000784-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido Liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença/Liquidação de Sentença
em ação de Cobrança
nº

18233-51.2014.811.0041
,
código 882425,
que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais na quantia de
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), aduzindo que o valor fixado, é excessivo e está em desacordo com a Resolução do CNJ.

Sustenta o Agravante, que a decisão que arbitrar os honorários periciais deve ser fundamentada, observando diversos requisitos previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ. Alega que, na hipótese dos autos, a decisão além de não ser fundamentada está em estrito desacordo com a Resolução do CNJ anteriormente citada.

Relata que, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, o e tempo exigido para a elaboração do laudo, que se refere à apenas uma carreira (profissionais da Educação Básica), medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela, que estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, para demandas propostas por servidores contra o Estado.

Assevera que, em que pese a r. decisão asseverar que se deve multiplicar a quantidade de Autores da demanda pelo total máximo fixado, a Resolução nº 232/2016 do CNJ, em nenhum momento, admite tal possibilidade.

Aduz que nestes termos, sem pretender desmerecer a importância do trabalho pericial contábil a ser desenvolvido nos autos, deve-se reconhecer por excessivo o valor proposto, tendo em vista a singeleza da matéria a ser abordada, consistente na simples análise de evolução salarial de autores de uma só carreira (Profissionais da Educação Básica), em especial em três momentos específicos; conversão da URV, recomposição desde (1994) e reestruturação da sua carreira.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso ora interposto, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso, e ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, para determinar a redução do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), fixados a título de honorários periciais, a fim de que sejam fixados em valor razoável, respeitando o limite máximo fixado na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. nº 31804488.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de ID. Nº 37635473.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou mostrar-se desnecessária a manifestação do Ministério Público para prosseguimento recursal. (Id. 38346488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11

de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge contra
a r. decisão que fixou o valor dos honorários periciais na exorbitante quantia de R$ R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), aduzindo que o valor fixado, é excessivo e está em desacordo com a Resolução do CNJ.

Inicialmente, importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

No caso dos autos, liminarmente, determinei a suspensão dos efeitos do ato decisório, uma vez que a questão merece ser mais bem analisada.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

(...) Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo a situação de cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

De outro lado, não houve, até presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (arts. 535, § 3º, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via Bacenjud.

[...]

Como sabido, o arbitramento dos honorários periciais deve ser estabelecido com base nas horas efetivamente trabalhadas, como também no grau de complexidade na elaboração do trabalho técnico, bem como na qualidade do trabalho pericial realizado.

Cumpre esclarecer ainda, que a perícia engloba a elaboração de laudo pericial, apresentação e debate com assistentes técnicos indicados pelas partes, entrega do laudo pericial em cartório, além de acompanhamento do processo durante toda a fase processual.

Assim, os honorários periciais devem ser arbitrados de maneira que não se mostrem elevados, nem tampouco insuficientes diante da tarefa a ser realizada.

No presente caso, em se tratando de ação de Cumprimento de Sentença,

na qual será calculado por meio das fichas financeiras,

se os Servidores sofreram defasagem salarial, quando da conversão da moeda, que não parece apresentar grande complexidade, e sem qualquer demérito à qualidade técnica do laudo pericial, entendo que os honorários devem ser reduzidos para quantia equivalente a trezentos e oitenta reais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, frisando que o Sr. perito não é obrigado a aceitar referido valor.

Em casos similares, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EM DISSONÂNCIA À TABELA ESPECÍ-FICA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.” (TJMT – RAI nº 25036/2014 – Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes – j. 12/11/2014 – 2ª Câmara Cível).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COMINATÓRIA - REALIZA-ÇÃO DE PERÍCIA - CONTRUÇÃO MORADIA - DEFEITOS - REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMA-DA - RECURSO PROVIDO. A perícia a ser realizada não envolve grau significativo de complexidade, pois consiste em analisar defeitos no imóvel como rachaduras, infiltrações nos assoalhos e paredes, rebocos. Decisão reformada para que os honorários sejam reduzidos para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).” (TJMT – Rai nº 8598/2014 – Segunda Câmara Cível – Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – J. 2/4/2014).

No mesmo sentido:

“
Direito Processual Civil. Prova pericial de engenharia. Vistoria para aferir realização de obra conforme determinado em sentença. Decisão que homologou os honorários em R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais). Recurso. Cabimento. Tarefa de baixa complexidade. Realizada perícia mais completa em fase de conhecimento e sob valor de honorários abaixo do cobrado na fase executória. Redução dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que se mostra moderado, razoável e em consonância com a média aplicada em julgados desta Corte de Justiça. Precedentes: Agravo de Instrumento nº 0011009-47.2006.8.19.0000 (2006.002.12329) e Agravo de Instrumento nº 0000717- 27.2011.8.19.0000.Provimento do recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.” (TJRJ - 0001349-19.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 26/03/2012 – SEXTA - CAMARA CIVEL)

Impende destacar que,
na decisão hostilizada na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 232, de 13-7-2016, em que determina que o valor máximo estabelecido aos honorários periciais de especialidade em ciências/contábeis, laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), muito abaixo do fixado na decisão.

Assim, considerando que os honorários foram arbitrados em patamar sensivelmente superior à média praticada nesta Justiça para casos semelhantes, devem, em observância ao princípio da razoabilidade e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 232, ser reduzidos a R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), montante que melhor se coaduna com a hipótese dos autos, ressalvada a possibilidade do perito recusar o encargo, eis que não pode ser obrigado a aceitar tarefa por valor inferior ao proposto.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e dou-lhe
PROVIMENTO
para reduzir os honorários periciais para o valor de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021